Tribunal: STF
Processo: HC 259683
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Defesa pretende obrigar o Juízo a ouvir sua própria testemunha não arrolada como testemunha do juízo. Agravo não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Defesa requereu ao Juízo a oitiva de sua própria testemunha e lhe nomeou como testemunha do Juízo, para contornar a preclusão. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de indeferimento.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o juiz está obrigado a ouvir a testemunha da defesa como testemunha do Juízo, após o prazo de arrolamento, e se a decisão de indeferimento está fundamentada.



    III. Razões de decidir



    3. Não impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do recurso. 



    4. A defesa tem o direito de arrolar suas testemunhas. A testemunha do Juízo é ouvida a critério do juiz. Decisão devidamente fundamentada. 



    5. Se há perda de chance probatória, imputa-se exclusivamente à defesa, que não se beneficia de nulidade a que der causa.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo não conhecido.